Tribunal: TJSP
Processo: 1004916-65.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Indenização – Atraso inconteste da empreendedora – Inadimplemento – Caracterização – Lucros cessantes – Cabimento – Juros de obra – Ilegalidade da cobrança durante o período de atraso – Exclusão das parcelas pagas a título de seguro – Apuração na fase executiva - Cabimento – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art.

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Indenização – Atraso inconteste da empreendedora – Inadimplemento – Caracterização – Lucros cessantes – Cabimento – Juros de obra – Ilegalidade da cobrança durante o período de atraso – Exclusão das parcelas pagas a título de seguro – Apuração na fase executiva - Cabimento – Sentença mantida – Ratificação dos fundamentos do "decisum" – Aplicação do art. 252 do RITJSP/2009 – Recurso improvido.